Tribunal: TJES
Processo: 5000869-41.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-41.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALICE TAVARES DE LACERDA BOREL VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA QUE CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que desejava aderir a empréstimo consignado, mas a requerida formalizou contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que o valor da dívida só aumentou, a despeito dos pagamentos realizados através de descontos em seu benefício previdenciário. Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade parcial do contrato, determinar a readequação da dívida remanescente à sistemática de empréstimo consignado e condenar o requerido na restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora.

3. O réu, em recurso inominado, pleiteia pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a requerente pugna pela manutenção do julgado.

4. A sentença exige reforma. Nota-se que a autora afirma, na petição inicial, pretendia contratar apenas empréstimo consignado e que não foi adequadamente informada da modalidade de empréstimo ao qual aderia. Todavia, os termos de adesão firmados eletronicamente pela autora (id. 16692229 e seguintes) indicam a contratação de cartão de crédito consignado. Não bastasse, as faturas anexadas pelo requerido demonstram que a parte autora detinha conhecimento do cartão de crédito consignado, vez que dele se utilizou para fazer compras, tanto no comércio local quando na internet, desde os primeiros meses de contratação (id. 16692232 - Pág. 9 e seguintes). Dessa forma,
vê-se que a pretensão recursal do requerido merece ser acolhida,
vez que a conduta da autora convalidou o negócio jurídico.

5. Nesse sentido, considerando o reconhecimento do recebimento do cartão, e a efetiva utilização para realizar compras, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.
2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

6. Isto posto,
CONHEÇO

do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

7. Sem
condenação em verbas sucumbenciais, em razão do provimento dos pleitos recursais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)